Tribunal: TJMT
Processo: 0017175-76.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017175-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 102.939.858-55 (APELADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVEISÃO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. “A data inicial para a contagem do prazo decadencial decenal, para os benefícios concedidos anteriormente à vigência da MP nº 1.523-9/97, é a data de sua publicação em 28/06/1997 e o termo final é 27/06/2007; quanto aos benefícios concedidos após 28/06/97, a data inicial do prazo de decadência é a de sua concessão”. (TRF-1 - AC: 00130647220144019199, Relator: JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 11/10/2018)

2. “Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de- benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei Nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo”. (N.U 0026911-60.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 0017175-76.2015.8.11.0041 movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que julgou procedente a pretensão inicial para declarar o direito do autor à revisão da renda mensal inicial do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho nº. 522.167.717-9 na forma prevista pelo inciso II do artigo 29 da Lei 8.213/91, com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e via de consequência, determinar que promova a adequação do benefício decorrente da revisão efetuando o pagamento de eventuais diferenças apuradas, acrescidas de juros da poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do vencimento de cada parcela.

Alega a ocorrência da decadência decenal, nos termos do art. 103,
caput
da Lei 8.213/91, vez que a concessão do benefício originário se deu em abril de 2001 e a ação foi ajuizada somente em 2015,

Aduz que, em que pese seja objeto de revisão, o auxílio doença acidentário, há que se considerar como marco inicial do prazo decadencial, os benefícios de auxílio doença recebidos anteriormente, que foram transformados ao longo dos anos e culminaram na concessão do alusivo benefício de auxilio acidentário.

Sustenta que o cálculo efetuado resultando num coeficiente de 91%, está em conformidade com o determinado pela legislação vigente à época, Lei 9.876/99.

A apelada apresentou contrarrazões – id 8605320-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante se insurge contra a sentença, arguindo a ocorrência da decadência, pois, segundo ele, decorreu o prazo de 10 (dez) anos entre a data da concessão do benefício originário e o ajuizamento da ação.

Extrai-se dos autos que a Autarquia previdenciária deferiu o benefício de auxílio doença
acidentário
de nº. 522.167.717-9 ao Autor 15/10/2007.

É cediço, que a Medida Provisória nº 1.523-9, publicada em 28/6/1997, reeditadas algumas vezes até ser convertida na Lei nº 9.528/97, foi a primeira a introduzir a disciplina da matéria no ordenamento jurídico, dando a seguinte redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/91.

Art. 103.

É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Esse prazo decadencial de 10 anos prevaleceu até a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.663-15, publicada em 23/10/1998 reeditada e convertida na Lei nº 9.711/98, que o reduziu para 5 anos, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Contudo, com a Medida Provisória nº 138, publicada em 20/11/2003 e convertida na Lei nº 10.839/04, o prazo decadencial foi mais uma vez estabelecido em 10 anos, sendo este o dispositivo atualmente vigente. Veja:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. (Redação dada pela Lei nº 10.839/2004)
.

Ademais, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCEDIDO EM 05/04/1991. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O E. STJ, em regime de Recursos Repetitivos do art. 543-C (REsp nº 1.309.529), e o STF, em regime de Repercussão Geral do art. 543-B (RE nº 626.489), definiram o regime da decadência aplicável aos benefícios previdenciários, consagrando o entendimento de que o prazo decadencial se aplica tanto aos benefícios concedidos antes quando aos deferidos depois da MP nº 1.523-9/97. 2.
A data inicial para a contagem do prazo decadencial decenal, para os benefícios concedidos anteriormente à vigência da MP nº 1.523-9/97, é a data de sua publicação em 28/06/1997 e o termo final é 27/06/2007
;
quanto aos benefícios concedidos após 28/06/97, a data inicial do prazo de decadência é a de sua concessão
. 3. Considerando que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço do autor foi concedido em 05/04/1991 e o ajuizamento da ação se deu em 31/05/2012, operou-se a decadência do direito à revisão de benefício. 4. Apelação improvida

(TRF-1 - AC: 00130647220144019199, Relator: JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 11/10/2018)

Frise-se que, não há que considerar como termo inicial do prazo decadencial, a concessão do benefício de auxílio
doença
(1190145909), vez que se trata de benefício diverso deste (522.167.717-9), ora objeto da presente ação de revisão de valores, que é
acidentário.

Ora, o apelado, não postula em juízo, a revisão de valores do benefício anterior, de auxílio doença, mas sim, dos valores relativos ao auxílio acidentário, ou seja, trata-se de benefícios de modalidades diversas.

Portanto, não assiste razão ao INSS. Isso, porque o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido, primeiramente, em 15/10/2007 e a ação foi proposta em 14/04/2015, não decorrendo, assim, o prazo decadencial de 10 (dez) anos.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de decadência.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a pretensão inicial condenando o Estado do Mato Grosso a efetuar o pagamento do montante devido desde 01/12/2015 até 01/04/2018, referente às diferenças oriundas da conversão da aposentadoria proporcional em integral, devidamente atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era devida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.101,06 (seis mil e cento e um reais e seis centavos) razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 1.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise do recurso de apelação cível.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
revisão do auxílio-acidente, pago pelo INSS, ora apelante ao Autor da ação, concedido em 15/10/2007, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.

Oportuno registrar que resta consolidado que as questões atinentes ao benefício previdenciário regem-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, conforme se denota do aresto abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia–Julgamento – 24-8-2010 – Órgão Julgador – 1ª Turma – Publicação-DJe-179 de 23-9-2010).

Nessa seara, tem-se que o artigo 29, II, da Lei nº. 8213/1991 estabelece que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

Anoto que o inciso I, alíneas a, d, e, e h, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo Regime Geral da Previdência Social nos eventos decorrentes de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a)

aposentadoria por invalidez; (...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença; (...)

h) auxílio-acidente;

No id. 7786031 consta o demonstrativo do cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, que nada mais é do que o valor pago ao Autor durante o período em que se beneficiou do auxílio-doença acidentário.

Observa-se que o cálculo realizado da RMI foi efetivado de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados resultando em R$ 13.980,66 e, depois, divididos pelo número total de contribuições (31), obtendo um resultado de R$450, 98, que, multiplicado pelo coeficiente (0,91), obteve-se o valor final de R$ 410,39.

Considerando que o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido a partir de 15/10/2007, quando em vigor a lei acima mencionada, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculado de acordo com o artigo 29, II, da Lei n° 8.231/91, ou seja, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício, como se vê do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISPENSA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE INTERPOR A AÇÃO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE –– NÃO CONHECIMENTO - RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Falta interesse recursal ao réu/recorrente quanto a prejudicial de prescrição quinquenal, por não ter sucumbido, já que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal das prestações. Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de- benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei Nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91). Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

(N.U 0026911-60.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e não conheço a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020